Tribunal: TJBA
Processo: 0558923-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558923-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARCIA DORIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, TAISE NEVES BATISTA REIS

APELADO: CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÔNIBUS. QUEDA DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente ocorrido no interior de ônibus, quando a passageira sofreu queda após freada brusca do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se resta configurada a responsabilidade objetiva da transportadora pelo acidente; (ii) saber se a alegada presença de animal na pista configura caso fortuito ou força maior apto a afastar o nexo causal; e (iii) saber se há culpa concorrente da vítima que se encontrava em pé no momento do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior ou culpa exclusiva da vítima.

As versões apresentadas na inicial e contestação, os documentos, a perícia e os depoimentos confirmam que a autora se lesionou em decorrência de queda no interior do ônibus após freada abrupta, restando incontroversos o dano e o nexo causal.

A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da presença de animal na pista não restou suficientemente comprovada. Apenas uma testemunha mencionou ter ouvido dizer que a freada decorreu de animal na pista, sem ter presenciado o fato, limitando-se a reportar versão do motorista. A segunda testemunha nada esclareceu sobre tal circunstância. À míngua de registros, filmagens ou outros depoimentos, a prova é insuficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade.

Contudo, verifica-se culpa concorrente da autora, pois conforme depoimento da testemunha Maria Nazarete Freitas, a vítima encontrava-se em pé procurando um carregador no momento do acidente. A autora deveria estar sentada e com cinto de segurança afivelado, configurando conduta imprudente que contribuiu para o evento, nos termos do art. 738, parágrafo único do Código Civil.

Os danos estéticos não restaram configurados, pois o laudo pericial atestou que a cicatriz no couro cabeludo é encoberta pelos cabelos, não sendo visível para terceiros, não reunindo a região "potencial latente de alteração da cosmese corporal".

Os danos materiais devem ser ressarcidos na medida das despesas comprovadamente realizadas com medicamentos e atendimento médico, excluindo-se os valores relativos a passagens e alimentação durante a viagem onde ocorreu o acidente (pois o deslocamento foi efetuado para os fins contratados e alimentação seria consumida independentemente do sinistro) e empréstimo bancário (contratado antes do acidente).

Os lucros cessantes restaram comprovados, pois o laudo pericial atestou incapacidade total para o trabalho por 30 dias e redução de 15% na capacidade laboral pelo período de um ano subsequente, devendo a apuração dos valores ser realizada em liquidação de sentença.

Os danos morais restaram evidenciados pelo trauma do acidente, dores físicas, lesões sofridas e limitações experimentadas nos dias subsequentes, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

Em razão da culpa concorrente reconhecida, todas as indenizações devem ser reduzidas pela metade, nos termos do art. 738, parágrafo único do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte a pretensão autoral.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, não sendo afastada por alegação de caso fortuito ou força maior quando não comprovada de forma contundente a ruptura do nexo causal. 2. Configura culpa concorrente a conduta do passageiro que permanece em pé no interior do veículo em movimento, contribuindo para o agravamento das consequências do acidente, ensejando a redução proporcional da indenização nos termos do art. 738, parágrafo único do Código Civil. 3. Os lucros cessantes podem ser apurados em liquidação de sentença quando comprovada a incapacidade laboral pelo laudo pericial, mas impossível a determinação imediata dos valores devidos".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 734, 738, parágrafo único, e 945.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10110884820198110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024; TJ-MG, AC 10687150032146001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 02/06/2020; TJ-RS, AC 70080056286, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Décima Segunda Câmara Cível, j. 24/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1978895, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022; TJ-SP, Apelação Cível 10146419620198260361, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558923-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA MARCIA DORIA RIBEIRO e como apelada CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,